Tribunal: TJMT
Processo: 1008530-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008530-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CNPJ: 45.112.796/0001-02 (AGRAVADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.114.826/0001-10 (AGRAVADO), ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.249.856/0001-33 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO E PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ (REsp. 1374.259-MT 2011/0306973-4) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
deferimento
do
processamento
da
recuperação

judicial
não enseja o
cancelamento
da negativação do nome da devedora (nem dos sócios, dos avalistas e dos fiadores) nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos, vez que os efeitos não atingem o plano material (o direito creditório em sentido estrito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara de Recuperação Judicial, que nos autos n.o 1005434-92.2022.8.11.0003 – Ação de Recuperação Judicial - proposta por DENIZAR LUIZ BARCELLOS ESCOBAR e OUTROS – deferiu o processamento da recuperação judicial e a suspensão das anotações negativas e protestos realizados nos nomes dos recuperandos, relativas às dívidas inseridas na recuperação judicial, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem
.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que os Agravados, supostos produtores rurais, efetivaram a inscrição na junta comercial poucos dias antes do pedido recuperacional; ainda, que não juntaram nos autos os documentos listados no art. 48, §2o,§3o, da lei 11.101/05, em relação a Sra. Elizabete.

Assevera que foram juntadas aos autos as declarações de imposto de renda e documentos contábeis dos Senhores Denizar Luís Barcellos Escobar e Pablo Costa Escobar,
enquanto que da Sra. Elizabete nada foi juntado; portanto, os documentos não são suficientes para comprovarem o exercício da atividade rural, pelo período superior a 02 (dois) anos antes do pedido recuperacional.

Destaca: “
Assim, embora a lei permita a comprovação do exercício da atividade rural por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF , assim como por informações contábeis relativas a receitas, a bens, as despesas, a custos e a dívidas (art. 48, §2o,§3o e §5o lei 11.101/05), o que não foi comprovado nos autos, ainda assim, há necessidade de comprovação de sua inscrição na Junta Comercial há mais de 02 (dois) anos, anteriores ao registro da empresa.”

Ressalta que o registro, na Junta Comercial, tem natureza constitutiva, eis que o artigo 971 do CC c/c o artigo 48, caput, da LRF são claros, dispondo que é requisito indispensável ao pedido de recuperação judicial.

Ainda, que o produtor rural possui a faculdade de realizar o registro na junta comercial na respectiva sede, contudo, apenas se houver o referido registro ele é equiparado a empresário.

Destaca que possui contratos firmados com o Agravado antes do registro na Junta Comercial, e que será prejudicado, ante os benefícios concedidos pelo instituto da recuperação judicial.

Que, diferentemente do que entendeu o magistrado a quo, a natureza do registro do produtor rural é constitutiva e não declaratória, não havendo que se falar, no caso concreto, de deferimento da recuperação judicial.

Assim, ante a ausência da juntada dos documentos do artigo 48, §2o e §3o da lei 11.101/05 para comprovação do exercício da atividade rural por período superior a dois anos, assim como, pelo fato de não ter sido comprovada a inscrição na junta mais de dois anos antes do pedido recuperacional, requer indeferimento do processamento da Recuperação Judicial em relação aos Agravados, em especial a Sra. Elizabete, a qual não comprovou o exercício da atividade rural.

Sustenta a possibilidade de inscrição no cadastro de inadimplentes e protestos.

Ressalta que a jurisprudência compreende que a manutenção da inscrição dos débitos em nome das recuperandas em órgãos de proteção ao crédito é devida, mesmo porque o direito material dos credores é mantido. Nesse sentido, é pacificado esse entendimento, conforme julgados do STJ.

Consigna que a possibilidade de suspensão/cancelamento das inscrições nos órgãos restritivos de crédito é somente quando da concessão da recuperação judicial, após a aprovação do plano pelos credores, quando opera então em novação da dívida.

Sustenta a necessidade de comprovação da essencialidade disposta no art. 49, §3o, parte final da Lei no. 11.101/2005.

Aduz que, em relação aos bens objetos de garantia, o magistrado consignou que deverá haver análise, caso a caso, da essencialidade, no entanto, que já declarou essenciais os veículos, maquinários, de forma genérica, soba a fundamentação de é necessário verificar a função do bem efetivamente nas atividades da empresa.

Destaca: “No presente caso, não há falar em ofensa ao princípio da preservação da empresa, pois a análise evolutiva da legislação relacionada aos institutos jurídicos ora em estudo evidencia que o intento da lei ao criar um mecanismo jurídico que permite a obtenção de empréstimos a juros mais baixos, é o de promover um ambiente propício ao desenvolvimento econômico, especialmente em casos em que a ausência de lastro patrimonial, em regra, impossibilitava essa alternativa. No âmbito da essencialidade, o instituto não é cabível ao caso, visto que os recuperandos não demonstraram porque os referidos bens são essenciais à atividade da empresa. ”

Assevera que há não há cabimento a decisão, vez que a agravada pretende utilizar da garantia prestada ao Agravante para quitar outras obrigações de credores diversos, mas deixando de adimplir o próprio Banco, que é possuidor da referida garantia
.

Discorre sobre a necessidade de tutela antecipada.

Requer seja concedida a tutela antecipada recursal pretendida, determinando, por conseguinte, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada.

No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento para o fim de que: a) Seja indeferido o pedido de Recuperação Judicial em relação aos agravados, vez que a inscrição na junta comercial se deu poucos dias antes do pedido recuperacional, assim como quanto a Elizabete Medianeira da Costa Escobar, ante a ausência de comprovação individual do exercício da atividade rural. b) Seja permitida a manutenção/inscrição dos nomes dos recuperandos nos cadastros de proteção ao crédito, assim como, a efetivação dos protestos. c) Seja afastada a essencialidade dos bens. Subsidiariamente, requer que o d. magistrado indique expressamente quais bens são essenciais à atividade empresarial, de forma individualizada e motivada.

A liminar foi indeferida (id.n.o 12760185).

Contrarrazões (id.n.o 129964188).

Parecer do Ministério Público pelo provimento parcial do recurso (id.n.o 148585182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara de Recuperação Judicial, que nos autos n.o 1005434-92.2022.8.11.0003 – Ação de Recuperação Judicial - proposta por DENIZAR LUIZ BARCELLOS ECOBAR e OUTROS – deferiu o plano de recuperação judicial e a suspensão das anotações negativas e protestos realizados nos nomes dos recuperandos, relativas a dívidas inseridas na recuperação judicial, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem
.

O Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“O caput do artigo 48 prevê que “poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos”.

Conforme se infere das certidões da Jucemat, carreadas aos autos, os requerentes estão inscritos como empresários por tempo menor que o citado no caput do artigo mencionado.

De outra banda, os demais documentos atrelados aos autos indicam que, inobstante a efetivação de tal registro somente em data novata, os produtores rurais requerentes já desenvolvem suas atividades há bem mais de dois anos, embora não tivessem formalizado a atuação com a inscrição em voga.

Deste modo, considerando os documentos comprobatórios do exercício da atividade rural, que foram juntados aos autos, tenho por inequívoco que, malgrado não estivesse registrado na Junta Comercial, os requerentes, desde longos anos pretéritos, já exerciam a atividade de produtor rural.

E, diante de tal constatação, peso que, a despeito do produtor rural não estar inscritos na Junta Comercial há mais de dois anos, existindo nos autos provas de que exerce a atividade rural por tempo inclusive superior a este, poderá obter a concessão de recuperação judicial, caso cumpra os demais preceitos da lei concernente.

Nesse sentido é a atualização legislativa recentemente aplicada à Lei de Recuperação Judicial e Falência.

(...)

Valioso consignar que, inobstante a expressa previsão introduzida no cenário legal pela Lei 14.112/2020, orientado pelas mesmas premissas delineadas na recente lei, já no ano de 2016 este Magistrado adotou o entendimento de que, sendo comprovado, por qualquer meio, o exercício da atividade de produtor rural, a ausência do lapso temporal de dois anos de inscrição na Junta Comercial não era óbice suficiente a impedir o deferimento do processamento da recuperação judicial; tendo inclusive acatado pedido similar nos autos da recuperação judicial dos produtores rurais do Grupo Bom Jesus (Processo no 1000232-47.2016.8.11.0000).

Naquele ano de 2016, quando pela primeira vez este Juízo decidiu sobre o tema, dentre os fundamentos que embasaram a deliberação, merece destaque a diretriz dada pelo Superior Tribunal de Justiça à época, em Recurso que restou assim ementado:

(...)

Valioso repisar que, no entanto, a decisão de piso proferida naqueles autos foi reformada pela Instância Superior. Mas, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, mais uma vez, avalizou o entendimento que foi adotado por este Juízo no ano de 2016, no sentido de que o período de exercício da atividade rural, anterior ao registro, pode ser computado para os fins de preenchimento dos requisitos necessários ao processamento da recuperação judicial.

Nesse contexto, pelas ponderações que este Juízo já expressou no ano de 2016 e cujo acerto foi confirmado pela atualização efetivada pela Lei 14.112/2020, reafirma-se o entendimento de que, apesar da imposição do prévio registro como produtor rural para a formalização do pedido de recuperação judicial, inexistem impeditivos para que o tempo de regular exercício da atividade empresarial, desenvolvida anteriormente ao registro na Junta Comercial, seja considerado para integrar o limite temporal de dois anos exigido pelo caput do artigo 48 da Lei 11.101/2005.

Para arrematar, não é demais destacar que a recuperação judicial é instrumento legal destinado à superação da crise econômica da atividade empresarial sustentável, norteada pelo princípio maioral da preservação da empresa economicamente viável, onde o valor primordial a que se deve dar guarida é o interesse da ordem econômica geral, sobreposto aos interesses particulares do próprio empresário ou de seus credores.

Nessa toada, constatado o requerimento da utilização do instituto, por fonte produtiva que esteja em crise financeira e seja economicamente viável, é auspicioso que o processo decisório acerca do deferimento da recuperação judicial que objetiva a superação da situação deflagrada seja o mais técnico e objetivo possível; de modo a contribuir com a celeridade e efetividade do soerguimento, para que se alcance êxito na retomada do regular funcionamento em prol da sociedade.

No concerne aos demais requisitos, elencados nos incisos do artigo 48 da Lei 11.101/2005, o grupo requerente apresentou certidão negativa de falência; demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais; lista de credores; lista de funcionários; declaração de bens; certidões cartorárias; relatório de ações; bem como exposição das causas concretas da situação patrimonial e das razões da crise econômico-financeira.

Por todo o exposto, emergem fortes indícios acerca do efetivo comprometimento dos requerentes e do interesse dos mesmos na preservação da integridade de seus negócios, tendo em vista a adequada instrução da petição inicial.

Preenchidos, pois, os requisitos legais, estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL de DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CNPJ/ME sob o no 45.112.796/0001-02 e CPF/ME sob o no 592.983.080-00; PABLO COSTA ESCOBAR - CNPJ/ME sob o no 45.114.826/0001-10 e CPF/ME sob o no 025.076.700-70; e ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR - CNPJ/ME sob o no 45.249.856/0001-33 e CPF/ME sob o no 684.024.300-15 e, nos termos do art. 52 da mesma lei, determino as medidas administrativas e judiciais seguintes.

(...)

DA EXCLUSÃO DO SPC E PROTESTOS

Ordeno, ainda, a suspensão das anotações negativas e protestos realizados nos nomes dos recuperandos, relativas a dívidas inseridas na recuperação judicial, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem
.
”

Pois bem.

Acerca da necessidade da inscrição do produtor rural na junta comercial pelo prazo de dois anos para fins de legitimação ao ajuizamento de recuperação judicial, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza declaratória do registro mercantil, não sendo, pois, necessário a inscrição por pelo referido período.

Com a recente reforma pela lei 11.112/2020, foi incluído paragrafo terceiro no art. 48 da Lei 11.101/05 que assim dispõe:
"§3o Para a comprovação do prazo estabelecido no
caput
deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente".

Sobre o tema recente decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1811953:

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial. 2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial. 3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário.
Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc)
. 3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial. 4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial. 4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu. 4.2
A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade.
5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente,
o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial
. 6.
Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.
7. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1811953 MT 2019/0129908-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

No que tange à Agravada, Sra. Elizabete, alega que a mesma não comprovou o exercício da atividade rural.

Pois bem, em que pese referida alegação, extrai-se dos autos de origem (id.n.o 7916858) que a escrituração contábil do Sr. Denzibar Luis Barcellos Escobar e Sra. Elizabete Medianeira da Costa Escobar

é realizada de forma consolidada, transcrevo declaração do contador Gumercino Emiliano de Barros Neto: “elaboram suas escriturações contábeis de forma consolidada, em razão de serem casados em comunhão de bens, além de os componentes atuarem em unidade de desígnios e interesses integrados, laços de direção, controle e subordinação, com confusão patrimonial entre si e prestação de garantias cruzadas, baseando-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da entidade.”

Quanto à suspensão/cancelamento das inscrições nos órgãos restritivos de crédito, defende que é possível somente quando da concessão da recuperação judicial, após a aprovação do plano pelos credores, quando opera então em novação da dívida.

Sobre o tema, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça é no sentido:

“O deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só, não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos.
O deferimento do processamento de recuperação judicial suspende o curso das ações e execuções propostas em face do devedor, nos termos do art. 6o,
caput
e § 4o, da Lei 11.101/2005. Contudo, isso não significa que ele atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente indene. Este é o motivo pelo qual o mencionado deferimento não é capaz de ensejar a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos. Nessa linha,
o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF estabelece que: "
O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos"
.
Ademais, destaca-se que essa também foi a conclusão acolhida pela Terceira Turma do STJ, que, apesar de não ter analisado a questão à luz da decisão de processamento (arts. 6° e 52), estabeleceu que somente após a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e a novação dos créditos (arts. 58 e 59), é que pode haver a retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes (
REsp 1.260.301-DF
, DJe 21/8/2012). Por fim, ainda que se entendesse possível a retirada da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos, em razão da suspensão das ações e execuções, não se pode olvidar que a própria Lei 11.101/2005 traz hipóteses em que determinadas ações e execuções não irão ser suspensas (art. 52, III), tais como as execuções fiscais, o que, por si só, permitiria a mantença da inscrição no tocante aos referidos processos (
REsp 1.269.703-MG
, Quarta Turma, DJe 30/11/2012).
REsp 1.374.259-MT
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015.”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DOS PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – PRECEDENTE DO STJ (REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a exclusão dos débitos, de modo que devem ser mantidos os registros do nome do devedor nos Cadastros de Inadimplentes, assim como nos Tabelionatos de Protestos de títulos. Precedente: “5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 02/6/2015) ((AI 134028/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017)”

No mesmo sentido, está o seguinte julgado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DEFERE O PREOCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“O deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só, não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos, providência a ser realizada somente após a homologação do plano de recuperação judicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018). (N.U 1004928-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E DOS PROTESTOS – DESCABIMENTO NA FASE DE PROCESSAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.A sustação dos protestos e retirada do nome da Agravante do cadastro de inadimplentes somente é possível depois de homologado o plano de recuperação judicial, quando ocorre a novação dos débitos, salvo nos casos dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, e 59 da LRF); 2.O pedido de recuperação judicial da Agravante foi apenas recebido e seu edital expedido, encontrando-se ainda em fase de processamento, razão pela qual fica mantida a decisão objurgada, que indeferiu o cancelamento dos protestos e das restrições cadastrais que pendem sobre a empresa Agravante nesta quadra processual.” (AI 137036/2016, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 16/03/2017).”.

Como se pode observar, a sustação dos protestos e retirada dos nomes das recuperandas e de seus sócios do cadastro de inadimplente somente é possível depois de homologado o plano de recuperação judicial, que é quando ocorre a novação dos débitos, salvo nos casos dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, e 59 da LRF).

Por oportuno transcrevo trecho do parecer dado pelo ilustre membro do “parquet”, atuante na segunda instância, em seu judicioso parecer:

“(...)
O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome da devedora (nem dos sócios, dos avalistas e dos fiadores) nos órgãos
de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos, vez que os efeitos não atingem o plano material (o direito creditório em sentido estrito).

Esse, inclusive, vem sendo a linha de ensinamento do professor Fábio Ulhoa Coelho a respeito do tema: “
Processamento da recuperação judicial não impede protesto de títulos. O deferimento
do processamento da recuperação judicial não tem o efeito de impedir ou sustar o protesto de títulos
de dívida do impetrante. Entre
os efeitos deste ato judicial não listou a lei o de obstar o protesto, porque este não diz respeito somente à sociedade empresária
recuperanda, na condição de devedora principal do título, mas alcança coobrigados, sendo até mesmo, por força de norma da
legislação cambiária, indispensável à conservação de direitos.” (Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. São
Paulo: Saraiva, 2011, p. 228) – grifei e destaquei
(...)

Aliás, o Eg. STJ já decidiu sobre o tema:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DEPROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. OSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ.
(...) 5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão
adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.

(REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao

recurso, para reformar a decisão agravada no ponto que determinou a baixa dos Protestos, Serasa, SPC e congêneres em nome das agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023